Tribunal: TJMT
Processo: 1002729-69.2025.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002729-69.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 57.514.875/0001-29 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), MAURO DE LIMA - CPF: 005.740.061-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA
.

APELADO:
MAURO DE LIMA
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PJE. RESPONSABILIDADE PELO CADASTRAMENTO DOS PATRONOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que não conheceu dos embargos de declaração por intempestividade e extinguiu a execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição, em razão do não recolhimento das custas iniciais, nos termos dos
arts
. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil. A apelante alegou nulidade da intimação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, por inobservância de pedido de publicação exclusiva em nome de patrona indicada, e, subsidiariamente, requereu a concessão da assistência judiciária gratuita, sustentando insuficiência financeira comprovada por documentos contábeis, fiscais e bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da intimação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça em razão da alegada inobservância do pedido de publicação exclusiva em nome da patrona da apelante; e (
ii
) estabelecer se a documentação apresentada demonstra a insuficiência de recursos da pessoa jurídica para justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão expedida pela Secretaria Judiciária comprova que todas as publicações foram regularmente realizadas em nome da advogada substabelecida e habilitada nos autos, mediante disponibilização no Diário
da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), inexistindo irregularidade nas intimações.

O correto cadastramento, habilitação e atualização dos dados dos patronos no sistema
PJe
constitui responsabilidade exclusiva dos advogados, inexistindo nulidade quando a intimação é dirigida ao advogado regularmente cadastrado.

A decretação de nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu,
pois
a recorrente limitou-se a formular alegações genéricas incapazes de infirmar a regularidade das comunicações processuais.

Mantida a validade da intimação, permanece correta a conclusão quanto à intempestividade dos embargos de declaração.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende da comprovação da insuficiência financeira, a qual não se presume.

A documentação contábil, fiscal e bancária
evidencia
que a apelante é microempresa recentemente constituída, sem faturamento relevante, com capital social reduzido, ausência de receita operacional significativa, patrimônio líquido negativo, sucessivos prejuízos e dependência de aportes dos sócios, circunstâncias suficientes para demonstrar incapacidade de arcar com as custas processuais sem comprometimento de suas atividades.

Reconhecida a hipossuficiência financeira da apelante, mostra-se indevido o cancelamento da distribuição fundado exclusivamente na ausência de recolhimento das custas iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A intimação realizada em nome de advogado regularmente cadastrado e habilitado no
PJe
é válida, ainda que haja alegação de inobservância de pedido de publicação exclusiva, cabendo aos patronos a responsabilidade pelo correto cadastramento de seus dados no sistema.

A declaração de nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, não sendo suficiente a mera alegação genérica de irregularidade.

A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça quando comprova, mediante documentação idônea, insuficiência financeira para suportar as despesas processuais.

Reconhecida a hipossuficiência da parte, deve ser afastado o cancelamento da distribuição decorrente do não recolhimento das custas iniciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 282, § 1º, 290, 485, IV, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.637.798/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.05.2025; STJ, Súmula 481.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
MAURO DE LIMA
, que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela exequente, por intempestividade, e, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais, declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição, com fundamento nos
arts
. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da intimação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao argumento de que não teria sido observado o requerimento de publicação exclusiva em nome da advogada Lorena Pontes
Izequiel
Leal, circunstância que, segundo afirma, impediria
o início da fluência do prazo para oposição dos embargos de declaração e para o recolhimento das custas processuais.

No mérito, defende fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, afirmando tratar-se de microempresa recentemente constituída, sem faturamento expressivo e sem capacidade financeira para suportar as despesas processuais.

Aduz que juntou aos autos documentação contábil, fiscal e bancária apta a comprovar sua hipossuficiência econômica, razão pela qual requer a reforma da sentença, para que lhe seja deferida a assistência judiciária gratuita e determinado o regular prosseguimento da execução.

Após a distribuição do recurso, diante da alegação de nulidade da intimação, foi determinada a expedição de certidão pela Secretaria Judiciária, a qual consignou que todas as
publicações destinadas à recorrente foram regularmente realizadas em nome da advogada Lorena Pontes
Izequiel
Leal, mediante
disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, bem como esclareceu que a responsabilidade pelo cadastramento e atualização dos dados dos patronos no sistema
PJe
compete exclusivamente aos advogados.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA
.

APELADO:
MAURO DE LIMA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta contra sentença que, após não conhecer dos embargos de declaração por intempestividade, declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição, diante do não recolhimento das custas iniciais, com fundamento nos
arts
. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise de duas questões:
(i)
verificar se houve nulidade da intimação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, em razão da alegada inobservância do pedido de publicação exclusiva em nome da patrona indicada; e
(
ii
)
caso superada essa questão, examinar se a apelante demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

DA ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO
.

A apelante sustenta que a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça não teria sido regularmente publicada em nome da advogada Lorena Pontes
Izequiel
Leal, razão pela qual o prazo para oposição dos embargos de declaração e para o recolhimento das custas processuais jamais teria se iniciado.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Por determinação deste Relator, a Secretaria certificou detalhadamente a forma como ocorreram as comunicações processuais, informando que todas as publicações destinadas à recorrente foram encaminhadas à advogada Lorena Pontes
Izequiel
Leal (OAB/RJ 245.274), mediante disponibilização e publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, inexistindo qualquer irregularidade na realização das intimações.

A certidão consignou, ainda, que há substabelecimento com reserva de poderes em favor da referida patrona e que todas as manifestações processuais da parte recorrente foram por ela protocolizadas, circunstâncias que evidenciam sua efetiva habilitação e atuação nos autos.

Também foi esclarecido que, no âmbito do Processo Judicial Eletrônico (
PJe
), a responsabilidade pelo correto cadastramento, habilitação técnica e atualização dos dados dos patronos compete exclusivamente aos advogados, inexistindo qualquer falha imputável ao Poder Judiciário.

Nesse contexto, não se verifica qualquer vício capaz de comprometer a validade dos atos de comunicação processual.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual, em processos eletrônicos, compete aos próprios patronos promover o adequado cadastramento no sistema, inexistindo nulidade quando a intimação é dirigida ao advogado regularmente habilitado.

"A responsabilidade pelo cadastramento no sistema
PJe
é dos patronos da parte, não havendo nulidade na intimação realizada em nome de advogados cadastrados, mesmo que haja pedido expresso para intimação em nome de outro advogado não cadastrado."
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.637.798/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/05/2025.)

Cumpre registrar, ainda, que o reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, além de inexistir qualquer irregularidade na intimação, a recorrente não demonstrou prejuízo concreto decorrente da forma como foram realizadas as comunicações processuais, limitando-se a reproduzir alegações genéricas desacompanhadas de elementos capazes de infirmar a certidão expedida pela Secretaria Judiciária.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

Como consequência lógica da validade da intimação, mantém-se a conclusão adotada pelo Juízo de origem quanto à intempestividade dos embargos de declaração, uma vez que o prazo processual transcorreu regularmente, não havendo qualquer causa apta a afastar seus efeitos.

É como voto.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.

Superada a questão processual, passa-se ao exame da tese subsidiária recursal.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser deferida tanto à pessoa natural quanto à pessoa jurídica, desde que demonstrada a insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais.

Tratando-se de pessoa jurídica, entretanto, a hipossuficiência não é presumida, incumbindo ao requerente comprovar, por meio de documentação idônea, sua incapacidade financeira, entendimento consolidado pela Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, verifica-se que a apelante apresentou documentação contábil e fiscal suficiente para evidenciar, ao menos neste momento processual, sua reduzida capacidade econômica.

A empresa foi constituída em 01/10/2024, encontrando-se enquadrada como microempresa, com capital social de apenas R$ 1.000,00.

Os documentos fiscais relativos ao Simples Nacional demonstram inexistência de faturamento na competência de janeiro de 2025, com receita bruta declarada igual a R$ 0,00 e ausência de tributos devidos.

O extrato bancário igualmente revela ausência de movimentação financeira relevante, mantendo saldo zerado no período apresentado.

Os balancetes contábeis corroboram esse cenário, evidenciando sucessivos prejuízos, patrimônio líquido negativo e aumento gradativo do passivo, sustentado por empréstimos realizados pelos próprios sócios. Em julho de 2025, por exemplo, a empresa registrava receita operacional de apenas R$ 500,00, despesas superiores a R$ 4.300,00 e prejuízo acumulado do exercício.

Embora tais elementos não demonstrem estado de insolvência, revelam, de forma suficiente, que a empresa atravessava fase inicial de funcionamento, sem fluxo de caixa capaz de suportar o pagamento das custas processuais sem comprometimento de suas atividades.

Nessas circunstâncias, entendo que a documentação apresentada supera a mera alegação abstrata de dificuldade financeira e satisfaz a exigência prevista na Súmula 481 do STJ, justificando o deferimento do benefício.

Consequentemente, mostra-se inadequado o cancelamento da distribuição fundado exclusivamente no não recolhimento das custas iniciais, pois tal obrigação resta afastada com o reconhecimento da gratuidade da justiça.

C
ONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
rejeitar a alegação de nulidade da intimação;

b)
manter o reconhecimento da intempestividade dos embargos de declaração;

c)
reformar a sentença apenas para conceder à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, afastando o cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do Código de Processo Civil; e

d)
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Deixo de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a relação processual não chegou a ser
angularizada
, inexistindo condenação na origem,
bem como não há falar em majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026